Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-70.2018.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais decorrente da inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Valor fixado em R$ 15.000,00 que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 por haver pedido expresso deste valor na inicial - Inadmissível a condenação do réu a montante maior do que o pleiteado - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do acórdão para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Indenização por danos morais decorrente da inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Valor fixado em R$ 15.000,00 que deve ser reduzido para R$ 10.000,00 por haver pedido expresso deste valor na inicial - Inadmissível a condenação do réu a montante maior do que o pleiteado - Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo do acórdão para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária contada do arbitramento.